Tribunal: TJSP
Processo: 2285499-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285499-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
ADRIANA FARIA DA SILVA e Paciente JOSE LUIZ LOPES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285499-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47676
HABEAS CORPUS No 2285499-36.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: ARAÇATUBA DEECRIM UR2
PACIENTE: JOSÉ LUIZ LOPES PEREIRA
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de excesso de
prazo na realização do exame criminológico determinado
para a apreciação do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Questão atinente à fase de execução que deve
ser discutida em recurso próprio. Writ não conhecido.
A Dra. Adriana Faria da Silva, Advogada, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSE
LUIZ LOPES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 2a RAJ da Comarca de Araçatuba, que
determinou a realização do exame criminológico do paciente para fins
de progressão ao regime semiaberto (fl. 10).
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
para
a
realização
do exame
criminológico,
determinado
em
31.08.2020, ressaltando que o paciente reúne os requisitos
necessários para a concessão da benesse, sendo prescindível a
referida perícia. Pleiteia, assim, seja determinado ao Juízo a quo que
analise o pedido de progressão do paciente independentemente da
realização do exame criminológico.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 07/11).
Indeferida a liminar (fl. 13), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, quando
não, pela denegação da ordem (fls. 17/22).
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285499-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não conheço da impetração.
Ora, o habeas corpus, como é cediço, cabe apenas nos limites
de sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade
física diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta. Não é,
em absoluto, o instrumento adequado para a análise do cabimento
ou não de benefícios em sede de execução criminal, matéria para a
qual, em função de suas peculiaridades, reserva a Lei das Execuções
Penais procedimento próprio, inclusive no que atine ao âmbito
recursal.
Portanto, não se presta o remédio heroico para acelerar o
trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos
formulados perante o Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o
remédio
heroico
instrumento
adequado
para
apressar
a
tramitação de processos ou a prática de atos processuais”
(Julgados do TACRIM 25/142; 36/99; 38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “O habeas corpus, ação constitucional destinada a
afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não é instrumento processual
próprio para ordenar urgência em julgamento de competência de
instâncias inferiores.” (STJ, HC no 3.555, rel. Min. Vicente Leal,
DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
Como se não bastasse, o pedido se encontra pendente de
apreciação do Magistrado responsável pelo processamento da
execução, que é o competente para decidir acerca da progressão de
regime, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal.
Assim, o exame da matéria por esta Corte, agora, configuraria
indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285499-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de jurisdição, o que não se admite.
Destarte, há que se aguardar o trâmite regular do pedido
formulado pelo paciente e sua apreciação em primeira instância.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica